Tribunal: TJMT
Processo: 1046056-59.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046056-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO DINARTE MONTEIRO - CPF: 293.367.321-53 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
1046056-59.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Benedito Dinarte Monteiro

Parte Embargado(s):
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/03/2023

Ordem na pauta: 80

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA NO JULGADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL – MULTA POR IRREGULARIDADE
– SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A suspensão no fornecimento de água para a unidade de consumo e/ou a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do Recurso, dando-lhe provimento, a fim de reformar a sentença
proferida pelo juízo
a quo
, julgando improcedentes o pedidos de danos morais,
contrariamente à tese sustentada na ação pelo ora embargante.

Inconformado com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão com a condenação a título de danos morais, ao argumento de que houve
dos serviços de fornecimento de água
, conforme consta no documento de id. 11381163521.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há contradição quanto à matéria embargada.

Isso porque, realmente, a autora fora surpreendida com a suspensão do fornecimento de água, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular.

Tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Desse modo, é o caso de acolher os presentes aclaratórios, alterando o acórdão embargado para reconhecer a falha na prestação de serviços da ré,
e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora,

e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, para alterar o acórdão impugnado, a fim de reformar parcialmente a sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da presente decisão, conforme Enunciado 362 do STJ, nos termos do art. 487, I do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023